Tribunal: TJBA
Processo: 0553891-31.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553891-31.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO

APELADO: IADINA MARIA SANTANA SERRA FONTOURA e outros

Advogado(s)
:
ILMAH MOURA PELETEIRO SEGUNDO, GLECIO CERQUEIRA MONTEIRO, GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO IMOBILIÁRIO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - PROJETO RÓTULA contra Acórdão que deu parcial provimento à Apelação para afastar o congelamento do saldo devedor, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais pelo atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. A embargante sustenta omissão quanto à análise de excludente de responsabilidade por caso fortuito/força maior e obscuridade na fundamentação da condenação. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos. A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vício e a rejeição do recurso.

II. Questão em discussão
Discute-se se o acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao tratar da responsabilidade civil da construtora pelo atraso na entrega do imóvel e da respectiva indenização por danos morais e lucros cessantes, especialmente diante da alegação de caso fortuito/força maior.

III. Razões de decidir
Os embargos foram interpostos tempestivamente e preenchem os requisitos legais.
Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão expressamente analisou e afastou a aplicação de excludente de responsabilidade.
Também não se verifica obscuridade, uma vez que a fundamentação da condenação foi clara e embasada em jurisprudência consolidada.
O inconformismo da parte embargante com o resultado não autoriza rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.
Inexistindo intuito protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no acórdão que expressamente analisa e rejeita a tese de caso fortuito ou força maior como excludente de responsabilidade pelo atraso na entrega de imóvel.
2. Não se configura obscuridade quando a fundamentação da condenação em lucros cessantes e danos morais é clara, coerente e embasada em jurisprudência consolidada."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF; Jurisprudência consolidada sobre lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0553891-31.2018.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E DESACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça